Tribunal: TJES
Processo: 5007995-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007995-43.2024.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: LAURO CALENTTE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE PRECEDENTES. TEMA 948 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO FILIADOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento na alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida aplicou a orientação firmada no Tema 948, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade de poupadores não filiados para a execução de sentença em ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em definir se há distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o Tema 948 do Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à necessidade de filiação associativa e autorização expressa para o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública em face da interpretação do inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal e do art. 2º-A da Lei 9.494/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O Superior Tribunal de Justiça estabelece a legitimidade de todos os beneficiados pela procedência do pedido em ação civil pública para a liquidação e execução da sentença, independentemente de filiação à associação promovente.

2.A distinção entre o caso concreto e o paradigma vinculante mostra-se inexistente, pois o acórdão de origem observa a diferenciação entre o rito da representação processual e a substituição processual típica das ações civis públicas.

3.A eficácia do título executivo judicial formado em defesa de direitos individuais homogêneos de consumo possui alcance ultra partes e beneficia todos os consumidores atingidos pelo dano.

4.A correta subsunção da hipótese ao Tema 948 do Superior Tribunal de Justiça impõe a manutenção da negativa de seguimento ao recurso especial, conforme a técnica de julgamento repetitivo.

5.O sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil exige a observância das teses firmadas pelos Tribunais Superiores para garantir a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

2.Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal; art. 2º-A da Lei 9.494/1997; alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.438.263/SP (Tema 948).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007995-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LAURO CALENTTE

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007995-43.2024.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: LAURO CALENTTE

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE PRECEDENTES. TEMA 948 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO FILIADOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento na alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida aplicou a orientação firmada no Tema 948, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade de poupadores não filiados para a execução de sentença em ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em definir se há distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o Tema 948 do Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à necessidade de filiação associativa e autorização expressa para o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública em face da interpretação do inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal e do art. 2º-A da Lei 9.494/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O Superior Tribunal de Justiça estabelece a legitimidade de todos os beneficiados pela procedência do pedido em ação civil pública para a liquidação e execução da sentença, independentemente de filiação à associação promovente.

2.A distinção entre o caso concreto e o paradigma vinculante mostra-se inexistente, pois o acórdão de origem observa a diferenciação entre o rito da representação processual e a substituição processual típica das ações civis públicas.

3.A eficácia do título executivo judicial formado em defesa de direitos individuais homogêneos de consumo possui alcance ultra partes e beneficia todos os consumidores atingidos pelo dano.

4.A correta subsunção da hipótese ao Tema 948 do Superior Tribunal de Justiça impõe a manutenção da negativa de seguimento ao recurso especial, conforme a técnica de julgamento repetitivo.

5.O sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil exige a observância das teses firmadas pelos Tribunais Superiores para garantir a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

2.Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal; art. 2º-A da Lei 9.494/1997; alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.438.263/SP (Tema 948).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007995-43.2024.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: LAURO CALENTTE

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18234422) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão (id.
17842321
) desta Vice-Presidência que, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial, em razão da conformidade do aresto com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.438.263/SP (Tema 948).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
objurgado, alegando a ocorrência de
distinguishing
. Argumenta que o recurso especial por ele manejado não se restringiu à discussão genérica acerca da filiação associativa. A insurgência envolveu violação ao art. 2º-A da Lei 9.494/1997, bem como a interpretação do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.

A controvérsia central do recurso especial cinge-se à legitimidade ativa de poupador para o cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, independentemente de sua filiação à associação autora.

A decisão agravada aplicou o Tema 948, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese foi assim fixada:

“
Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”

Ao contrário do que sustenta o recorrente, não se verifica a hipótese de
distinguishing
.

O acórdão proferido pela Câmara julgadora seguiu a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, que distingue as ações coletivas ajuizadas por associações sob o rito da representação processual (art. 5º, XXI, CF) daquelas fundadas na substituição processual (Ações Civis Públicas em defesa de direitos individuais homogêneos de consumo).

Nesse passo, a eficácia do título executivo judicial formado em sede de Ação Civil Pública (como a movida pelo IDEC relativa aos expurgos do Plano Verão) possui alcance
ultra partes
, beneficiando todos os consumidores que sofreram o dano, independentemente de filiação prévia ou autorização expressa.

Dessa forma, constatada a perfeita subsunção do caso concreto ao precedente vinculante, a negativa de seguimento é medida que se impõe, por imperativo do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil

Assim sendo, a decisão monocrática desta Vice-Presidência não padece de qualquer vício, impondo-se a sua manutenção por refletir a escorreita aplicação da técnica de julgamento repetitivo prevista no Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.